Tribunal: TJMT
Processo: 0000610-21.2019.8.11.0098
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000610-21.2019.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Desobediência]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO - CPF: 030.454.191-51 (APELANTE), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), DANILO BALDUINO DE ANDRADE JUNIOR (ASSISTENTE), GRIMARCIO ORTIZ DA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000610-21.2019.8.11.0098

APELANTE: RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DÚVIDA QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA EMPREITADA CRIMINOSA – PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
–
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Havendo dúvida objetiva quanto à autoria do delito, deve prevalecer o princípio da presunção da inocência. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000610-21.2019.8.11.0098

APELANTE: RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime semiaberto, e 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003 [
receptação
e
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
], em concurso material [artigo 69 do Código Penal].

Em suas razões, a defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos. Subsidiariamente, pleiteia a reanálise da pena para que seja reduzida ao mínimo legal.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000610-21.2019.8.11.0098

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Rubens Bruno Sandino Figueiredo
pela prática dos crimes de
receptação
,
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
e
desobediência
[artigo 180,
caput
, do Código Penal, artigo 14,
caput
, da Lei nº 10.826/2003, e artigo 330,
caput
, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“
FATO 1: RECEPTAÇÃO

Consta do incluso caderno investigativo que, no dia 23 de abril de 2019, por volta das 9h, na MT 388, próximo a Fazenda Papagaio, Zona Rural, neste município de Porto Esperidião, o denunciado
Rubens Bruno Sabino Figueiredo
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta,
adquiriu
e
transportou
veículo que sabia ser produto de crime, consistente em 1 (um) veículo GM – Chevrolet / S10, de cor branca, placa NOZ-1785 (placa original OMT-6356), sendo produto de roubo ocorrido na cidade de Cuiabá-MT, conforme consta no Termo de Apreensão (fl. 15-IP).

FATO 2: PORTE ILEGAL DE ARMAS E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar mencionados no 1º fato, o denunciado
Rubens Bruno Sabino Figueiredo
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta
portou
e
transportou
arma de fogo e munições, ambas de uso permitido, consistente em 01 (um) revólver marca Caramuru, calibre 32 e 2 (duas) munições, calibre 32 intactas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

Segundo apurado, na data acima mencionada, a guarnição de Policiais Militares do Grupo Especial de Fronteira, em patrulhamento e bloqueio policial, avistaram uma caminhonete S10, de cor branca, que trafegava no sentido Brasil/Bolívia, em alta velocidade.

Ato contínuo, diante de fundada suspeita, foi dado a ordem de parada, porém, o denunciado, acompanhado de seu comparsa (não identificado), não acataram, e prosseguiram a fuga.

Desponta que, na tentativa de fugir dos Militares, o veículo do denunciado acabou capotando, tendo ele e seu comparsa após o acidente, deixado a caminhonete e entraram em meio ao pasto, rumo a uma região de mata, na tentativa de uma possível evasão.

Consta, que diante das técnicas de rastreio, os militares lograram êxito em encontrar o denunciado, sendo que após verificar a placa da caminhonete, verificou que a mesma se encontrava adulterada, sendo necessário a verificação através do chassi, onde de fato foi confirmado que se tratava de produto de roubo.

Ressai que, após revista no interior do veículo foi encontrado um revólver calibre 32, contendo duas munições de mesmo calibre intactas.

O Laudo Pericial n.° 400.2.03.2019.006196-01 (fls. 36/38-IP), conclui que a arma de fogo calibre 32, junto a munição de mesmo calibre, mostraram-se eficientes para a realização de disparos.

O Laudo Pericial n.° 400.2.18.2019.005159-01 (fls. 39/43) concluiu que os sequenciais dos identificadores de chassi e motor do veículo periciado não apresentavam vestígios visíveis de adulteração, tratando-se de gravações originais de fábrica.

Consta, ainda, que o denunciado não possuía autorização e nem registro, para portar ou transportar arma de fogo, nem tampouco munições, ambos de uso permitido.

Assim, o denunciado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia de Polícia.

A materialidade dos crimes encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de prisão em flagrante (fl. 05-IP), Boletim de ocorrência n.22019.122453 (fls. 06/08 e 09/11-IP), Auto de Apreensão (fl. 15-IP), Termos e declarações (fls. 13 e 14-IP) e Termo de Interrogatório do denunciado (fls. 17/18-IP).

Ante o exposto,
DENUNCIO BRUNO RUBENS SABINO FIGUEIREDO pela prática do delito previsto no artigo 180, caput, e artigo 330, ambos do Código Penal, e artigo 14 da Lei n. 10.826/03, todos em concurso material (artigo 69 CP
)
.”

Encerrada a instrução criminal, o juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou o apelante pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo, extinguindo a punibilidade do delito de desobediência em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sentença assim proferida:

“
Cuida-se de Ação Penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de
RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO
como incurso nas penas dos artigos 180, caput e artigo 330, caput, ambos do Código Penal e artigo 14, caput, da Lei 10.826/03, todos em concurso material (artigo 69 CP), tudo isso em virtude dos fatos narrados na denúncia de ref. 60013033, fls. 13/16. Narra a peça acusatória que: (...).

DA AUTORIA DO FATO 01 - CRIME DE RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL):

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu
BRUNO RUBENS SABINO FIGUEIREDO.

Percebe-se do enredo fático, que na data e local apontados na denúncia o acusado estava em uma camionete S10, cor branca, juntamente com outro rapaz e, ao ver o sinal de parada dos Policiais (sinais sonoros e luminosos), acelerou tentando evadir-se, contudo ao chegar na curva acabou capotando.

Anote-se que os policiais não conseguiram identificar qual dos dois que estava dirigindo a camionete.

Após o acidente, o réu e o outro rapaz que estava no veículo, saíram correndo, contudo, a guarnição acabou detendo o réu, enquanto o outro suspeito evadiu-se do local. Vejamos o declarado pelos policiais em Juízo:

Depoimento judicial da testemunha
Jozean Aparecido da Silva
, Policial Militar:

Que adentraram nessa região de madrugada para deixar um policial no posto; que na volta se depararam com essa primeira ocorrência e decidiram levar para delegacia em Porto Esperidião/MT; que quando estavam conduzindo a primeira ocorrência e abordaram a S10;
que estava atrás e viram quando os outros policiais tentaram fazer a abordagem e logo saíram em acompanhamento; que a S10 estava muito rápida e se deparou com uma curva de quase 90 grau; que foi aonde capotou em sua frente e parou no pasto;
que foram próximo a S10 e os outros policiais disseram que tinha gente correndo lá no pasto;
que foi o primeiro a ir atrás dos dois militantes; que o primeiro estava atrás que era o Rubens Bruno e o segundo já tava entrando na mata; que conseguiu fazer a detenção de Rubens Bruno no pasto;
Que voltaram na S10 e constataram que havia uma arma; que como a camionete capotou e parou do lado do motorista, todo material ficou deste lado; que o revolver estava no banco do motorista; que ao ser questionado porque ele não parou com a ordem, o Rubens respondeu que foi o outro rapaz que não parou;
que Rubens disse que conhecia o outro rapaz de vista; que Rubens alegou que estava junto com esse rapaz porque estava indo em uma fazenda procurar emprego; que Rubens ao ser questionado sobre o nome da fazenda, não soube responder; que diante disso fizeram a checagem do veículo; que pela placa não constataram nada; que quando fizeram pelo chassi, resultou na descoberta que o veículo se tratava de roubo/furto;
que pela capotagem, todo o material do veículo estava para o lado do veículo; que não se recorda de bolsa cor de rosa no veículo; que a camionete estava com uma placa fria e por isso checaram e não acharam nada; que devido eles terem tentado evadir na abordagem, foram checar também o chassi, e foi onde constataram a queixa de roubo/furto do veículo; que emitiram sinais de parada e ligaram a sirene; que a arma se fogo estava municiada; que se não se engana, eram duas munições; que não viu quem estava dirigindo porque estava atrás da viatura em outra ocorrência e só viu a S10 capotando de longe;
que como está nessa região a bastante tempo, sabe que
é costume dos acusados dizer essa história que estavam de carona e iam procurar emprego e não sabe nem o nome da fazenda;

que essa é sempre a primeira história de cobertura
; que não conseguiu identificar quem era o condutor do veículo porque estava longe;

Depoimento judicial da testemunha João Batista de Oliveira Amorim, Policial Militar:

Que próximo a fazenda papagaio foi avistado a S10 branca, e foi lhe dada sinais sonoros e luminosos de parada; que a S10 ao visualizar a viatura aumentou a velocidade jogando a viatura sobre a guarnição;

que iniciaram a perseguição e na curva a camionete acabou capotando;
que ao chegarem próximo ao veículo capotado, os dois ocupantes saíram correndo no pasto em direção a uma mata;
que conseguiram deter somente um suspeito e o outro se evadiu no mato.
Que voltaram para fazer a varredura do veículo e foi encontrado uma arma calibre 32 e duas munições intactas;
que ao fazerem a checagem do veículo, foi constatado que era produto de roubo/furto na capital do estado
;
que foi constatado que estavam levando o veículo para a Bolívia; que aquela estrada daria acesso a Bolívia e é tipo uma “cabriteira”;
que é muito utilizada para levar veículo ao país vizinho; que não se recorda versão apresentada por Rubens; que não participou da revista veicular;
que quando se aproximaram do veículo, viram os dois suspeitos correndo no pasto;

que esse suspeito que deterão, correu um pouco e depois parou por conta do cansaço;
que estavam com a viatura caracterizada do Gefron, e deram sinais sonoros e luminosos
; que o acusado sabia que era a Polícia;

que Rubens correu uns 200 metros no pasto antes de parar;

que ao fazerem a checagem do veículo, constataram que era produto de roubo/furto na capital;
que não sabe identificar quem estava dirigindo o veículo.

Denota-se pelo exposto pelos Policiais, que o réu saiu correndo e só parou por conta do cansaço, bem como diante dessa reação, fizeram a checagem do veículo, qual constataram que se tratava de produto de crime antecedente de roubo/furto.

O réu afirmou em fase policial que saiu de perto com medo do veículo capotado explodir, o que não coaduna com a versão dos policiais, que foram enfáticos em dizerem que o réu efetivamente fugiu e só parou porque cansou e foi preso.

Além do mais, é de se pontuar que a reação de sair correndo é
forte indício (art. 239 do CPP)

de que este tinha consciência das irregularidades de sua conduta.

O Policial Jozean Aparecido da Silva ressalta que o réu alegava ir para uma fazenda procurar emprego, contudo ao ser questionado onde era esta fazenda, não soube responder, portanto outro indício.

O Policial acima, ainda ressaltou que conhece bastante a região, e pela expertise e praxe policial, costuma ser alegado pelos receptadores que estavam indo para fazenda atrás de emprego e que essa é a primeira história utilizada para acobertar as condutas ilícitas.

No mesmo sentido, o policial João Batista de Oliveira Amorim disse que fora constatado que iriam levar o referido veículo para a Bolívia.

O Réu por sua vez, alega que somente pegou uma corona e não conhecia o outro rapaz que pilotava o veículo, senão vejamos:

Interrogatório judicial de Rubens Bruno Sabino De Figueiredo:

Que não estava transportando a S10; que estava com sua moto e deixou na oficina e iria voltar para o sítio; que tinha conversado com seu tio, “tião sabino”, que tem uma fazenda lá na roça véia”; que iria nessa fazenda neste dia e voltaria com ele atarde; que ficou no trevo pedindo carona; que chegou parou uma moto, mas não ia pra onde ele deseja e ficou aguardando aparecer outra; que avistou essa camionete vindo; que essa camionete parou e perguntou para onde ele ia; que ele disse que estava indo para a “roça véia”, na fazenda de seu tio; que o condutor da camionete disse que também iria para lá e lhe ofereceu carona; que era um rapaz alto, magro e moreno mas não o conhecia; que o condutor disse que todo mundo chamava ele de marreta; que estavam indo e viram a camionete da Gefron vindo; que ele disse para parar, mas o rapaz que estava dirigindo disse que não ia parar e atravessou; que na curva a camionete capotou e o rapaz saiu correndo; que saiu correndo com medo da camionete explodir; que correu um pouco e parou; que se quisesse poderia ter continuado correndo dos policiais, mas parou porque não tinha motivos pra fugir; que disse para os policiais que só havia pegado carona; que em nenhum momento dirigiu o veículo; que não sabia que no veículo tinha arma.

Ainda, o réu arrolou seu irmão que foi ouvido como informante, apenas para ele confirmar que a motocicleta do réu estava no conserto, contudo, sem compromisso com a verdade e com um depoimento não muito convincente tampouco esclarecedor.

Muito embora o réu alegue ter apenas pegado uma carona para ir para fazenda de seu tio, percebe-se que nada fez para provar este alegado.

No crime de receptação, a prova do dolo do agente decorre da análise das circunstâncias fáticas que envolveram a apreensão do objeto. Tendo sido comprovado que o objeto apreendido naquele enredo é produto de crime antecedente, inverte-se o ônus da prova, incumbindo, consequentemente, ao réu comprovar a origem lícita do bem, o que não foi feito no presente caso.

Veja-se das declarações expostas que o acusado em momento algum fez qualquer esforço para provar a licitude do veículo ou afastar o seu envolvimento, bem como nem sequer arrolou as testemunhas que poderiam comprovar o alegado,
que iria de fato para a fazenda de seu tio ou que não conhecesse o outro implicado que fugiu.

Nessa mesma linha, percucientes foram os apontamentos do órgão ministerial, de modo que adoto como razões de decidir, segue trecho:

“(...) Com efeito, embora o acusado RUBENS tenha alegado que não tinha conhecimento que o veículo S10 da carona era produto de crimes antecedentes, bem como que não transportava nenhuma arma de fogo, o réu não produziu nenhuma prova no sentido de confirmar sua inocência ou mesmo sua boa-fé, sendo que o fato de ter arrolado seu irmão Danilo Balduino de Andrade Junior para confirmar sua versão de que uma moto de sua propriedade estava danificada, por si só, não afasta a situação flagrancial da prisão enquanto, em concurso de agentes com outro suspeito não identificado, transportava a arma de fogo municiada e o veículo S10, objeto de roubo e adulteração.

Ademais, a suposta boa-fé do réu RUBENS mostra-se isolada quando confrontada pelas circunstâncias da prática delitiva, notadamente porque nessa região fronteiriça, é de conhecimento geral que, com frequência, veículos de toda sorte, em especial caminhonetes, são subtraídos com vistas a futura transposição ao país vizinho, no caso, Bolívia, por “cabriteiras” da zona rural, local onde a recuperação de tais bens é mui difícil por uma série de fatores conhecidos por este Juízo, não sendo razoável que um homem médio desconsidere tal situação e tenha simplesmente pegado carona com uma pessoa desconhecida, registrando-se que o acusado não produziu nenhuma prova de suas alegações e, conforme depoimento policiais, mesmo após o acidente com o automóvel o réu RUBENS continuou tentando fugir a pé pelo pasto.

Nesse ponto, a despeito de não ter sido desvelado o “real condutor” do veículo, na exordial foi imputado ao réu RUBENS o núcleo de aquirir e “transportar”, o qual prescinde que o autor da infração esteja na condução do ou até mesmo presente fisicamente no interior do veículo, como é o caso, por exemplo, dos “batedores de estrada” que não conduzem o veículo, mas incorrem no arquétipo penal por atuarem ativamente no apoio para o transporte do bem receptado.

Além disso, será demonstrado a seguir que no momento de sua abordagem o implicado apresentou aos policiais uma versão diferente daquela informada em seu interrogatório, tendo indicado aos agentes da lei que estava indo em busca de emprego em uma fazenda que sequer soube especificar o nome. (...)

O policial militar Jozean Aparecido da Silva enfatizou que, além da desobediência às ordens de parada pelos ocupantes do automóvel, após o capotamento do veículo, o réu RUBENS e o outro suspeito continuaram a fuga pelo pasto, sendo que essa tentativa de evasão evidencia o dolo do acusado tanto na desobediência quanto na ilicitude do transporte do automóvel S10 e arma de fogo. (...)

Além do mais, a origem ilícita da camionete ficou devidamente comprovada, consoante Laudo Pericial (ref. 106594164), concluindo que havia registro de roubo/furto para o chassi do veículo apreendido.

Sendo assim, não pairam dúvidas que o acusado realmente transportou/conduziu, juntamente com o outro suspeito que se evadiu, veículo automotor sabendo ser produto de crime antecedente.

Importante ressaltar, que as inquirições dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação.

Outrossim, houve dolo direto, suficiente para a configuração do tipo penal previsto no art. 180, caput, do Código Penal. Colaciono aresto pertinente do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:(...).

Portanto, considerando a tipicidade objetiva e subjetiva, a ilicitude e a culpabilidade da conduta do acusado
RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO,
a condenação nos termos e sanções do artigo 180, caput, do Código Penal (fato 01), é medida que se impõe.

DA AUTORIA DO FATO 02 - CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMAS (ART. 14, CAPUT, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO):

Sopesadas as provas coligidas durante a instrução processual, tocante à autoria delitiva, esta recai de forma inconteste sobre o réu
BRUNO RUBENS SABINO FIGUEIREDO.

Compulsando os autos, verifica-se que no mesmo enredo fático do fato anterior, os quais reitero como razões de decidir, após a camionete capotar, os Policiais fizeram a revista (“varredura”) do veículo e encontraram 01 (uma) arma calibre .32 e 02 (duas) munições intactas, senão vejamos o declarado pelos policiais em Juízo: (...).

O réu ao ser indagado sobre o porte de arma negou a autoria dos fatos, bem como disse que não sabia que havia arma no veículo.

Sabe-se que é reprimido pela lei porte ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se consuma independentemente da concretização do dano, bastando o porte do objeto sem a autorização legal, para a configuração do ilícito penal.

Como já reconhecido no fato anterior a empreitada criminosa do acusado, juntamente com o outro suspeito que se evadiu, mesmo que o réu negue a autoria, percebe-se de todo o conjunto probatório, provas suficientes e harmônicas para comprovar que de fato o réu transportou arma de fogo e munições no veículo receptado, em desacordo com a determinação legal, ainda que em divisão de tarefas com outro réu.

Além do mais, o réu não apresentou nenhuma prova para que este Magistrado entendesse que não houve sua participação no fato. Apenas negou e disse não ter conhecimento.

Aqui é bom se reiterar a reação do acusado quando a camionete veio a capotar, pois conforme dito pelos policiais, este tentou se evadir, saindo correndo do veículo, sendo pego pelos agentes, apenas quando se cansou. Sendo assim, tais atitudes coadunam que o réu sabia das irregularidades de sua conduta.

Importante ressaltar, que as inquirições dos policiais, prestadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de maneira coesa e segura, como é o caso, têm credibilidade e são hábeis para ensejar a condenação.

Não obstante, o bem jurídico tutelado não vem de ser a incolumidade física, mas a segurança pública e a paz social, malferidas com a prática de condutas praticadas pelo réu, sendo necessário, a condenação no art. 14 da Lei n°. 10.826/2003. Nesse sentido, o E.TJMT: (...).

Denota-se dos autos que o réu e o seu comparsa tinham a ciência da existência da arma e das munições, bem como ambos tinham disponibilidade de acesso.

Portanto, não resta outra alternativa, senão a condenação do acusado no crime descrito no art. 14 da Lei n° 10.826/03.

(...) Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia, e com fulcro no art. 107, inciso IV, do Código Penal, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de
RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO
, já qualificado nos autos, ante a prescrição real do delito previsto no art. 330, caput (fato 3), do Código Penal. Ainda,
CONDENO
o acusado
RUBENS BRUNO SABINO DE FIGUEIREDO
, devidamente qualificado nos autos, pelos delitos descritos no art. 180, caput, do Código Penal e art. 14, caput, da Lei n° 10.826/2003, ambos em concurso material de crimes.
”

A defesa almeja a absolvição por insuficiência probatória de ambos os delitos.

O boletim de ocorrência narra que “
na data de hoje, 23/04/2019, por volta das 9hs, esta GU Gefron, em patrulhamento e bloqueio policial pela MT 388, se deparou com uma caminhonete S 10, de cor branca, placa NOZ 1785 (adulterada), com (dois) ocupantes que trafegava sentido Brasil/Bolívia/BO em alta velocidade, onde esta GU tentou fazer a abordagem utilizando de sons sonoros e o giroflex para que pudesse realizar a abordagem, mais os suspeitos ignoraram a ordem de parada e continuaram a acelerar o veículo, colocando em risco a integridade física dos componentes desta GU. Diante de tal suspeita, esta GU realizou a manobra para acompanhar o veículo, onde em uma curva próxima, a caminhonete veio a perder o controle e capotar as margens da MT 388, que a GU ao se aproximar do automóvel, os suspeitos saíram correndo no pasto de uma fazenda próxima, em direção a uma região de Mata, sendo somente detido o suspeito
Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
. Ao fazer a revista do veículo capotado, fora encontrado no interior do veículo 1 (um) revólver, de calibre 32, de marca Caramurú com 2 (duas) munições intactas
” [Id. nº 213155717 - Pág. 25].

A narrativa contida no boletim de ocorrência foi ratificada integralmente pelos PMs Jozean Aparecido da Silva e João Batista de Oliveira Amorim.

No interrogatório extrajudicial,
Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
afirmou que desconhecia a origem ilícita do veículo e a existência da arma de fogo e das munições no seu interior,
in verbis
:

“
Não é proprietário da arma e nem do veículo em questão
; Que nesta data após retirar o leite na propriedade de sua genitora onde trabalha, por volta das 09h15min, na saída de Porto Esperidião em direção a fronteira,
pegou uma carona, tendo em vista que sua motocicleta estava no conserto, porém não conhecia e nunca tinha visto a pessoa com quem pegou carona
, sabendo apenas informar que o mesmo é moreno claro, magro, estatura alta; Que em conversa no trajeto com o motorista da camionete o mesmo disse que é chamado de "marreta"; Disse que precisava ir até a residência de seu tio na fazenda estrela da fronteira de propriedade do sr. Sebastião Sabino; Que dado momento o interrogando disse que, quando depararam com a polícia do Gefron, pediu para o motorista parar, porém ele não parou e acelerou ainda, onde veio perder o controle do veículo e capotou; Que em seguida o motorista saiu correndo e o interrogando também saiu de perto com medo do veículo explodir (...)
.”

Em virtude dos elementos colhidos no inquérito policial,
Rubens Bruno
foi denunciado, e posteriormente condenado, pela prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O crime de receptação simples, previsto no artigo 180,
caput,
do Código Penal, pune aquele que
adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar,
em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime (receptação própria) ou aquele que influi para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte (receptação imprópria).

No que se refere a esse delito, a exordial acusatória narra que o apelante
adquiriu
e
conduziu
a caminhonete S10, de cor branca, que sabia ser produto de crime.

No interrogatório judicial,
Rubens Bruno
negou a prática delituosa e asseverou que não tinha conhecimento da origem ilícita do veículo, tampouco da existência da arma de fogo em seu interior,
in verbis
:

“
Juiz
: Nesse dia 23 de abril o senhor estava transportando esse veículo GMS10?

Réu Rubens
:

Não senhor, eu tava com minha moto, minha moto deu problema, aí eu deixei a moto lá na oficina, não tem? Aqui em Porto Esperidião, na oficina, aí eu tava voltando, eu tinha conversado com meu tio, Tião Sabino, que tem uma fazenda lá na Roça Velha, ele falou assim: ‘Vem aqui’. Eu tinha combinado com ele pra ir aquele dia, aí depois eu ia voltar com ele de tarde, eu ia lá na fazenda dele, da fazenda do meu tio, Tião Sabino, lá na Roça Velha. Aí eu fui pedir carona, fui lá onde é o trevo, na cerâmica aqui onde é a creche, aí passando uns carros, não deu carona, aí foi indo, e passou uma moto e parou, e perguntou pra mim pra onde eu ia, aí falei que tava indo lá pra fazenda do meu tio, aí o cara falou que ia ali na frente no Aguapeí, aí falei que ia mais pra frente, vou lá na roça velha, ele falou assim: ‘É longe!’, falei: ‘não, não tem problema não, vou ver se acho uma carona, se passa um caminhão, alguém aqui, vou pegar uma carona’. Aí eu avistei essa camionete vindo de lá pra cá, eu dei com a mão, a camionete parou e perguntou pra onde eu ia, falei que ia na fazenda do meu tio, aí ele perguntou quem era meu tio, falei assim: ‘Tião Sabino, que é lá pra roça velha’, mas aí o condutor da camionete falou que tava indo lá pra roça velha também,
aí falei assim, ‘se você puder me dar uma carona até lá, eu já
... não sei na onde você vai, se você me dar uma carona até lá, eu vou na fazenda do meu tio’. Aí ele falou assim: ‘não, então munta aí’,
aí fui, muntei do passageiro lá do lado e fui, tava só o rapaz, ele é alto, magro, nunca tinha visto ele
...

Juiz
: Não conhecia então, esse dono da camionete que passou lá, o senhor não conhecia ele?

Réu Rubens
: Não senhor, eu tava indo na camionete, do lado dele, eu sei que ele é um rapaz alto, magro, estatura magra, moreno, aí nós foi, aí ele perguntou o meu nome, aí falei que chama Rubens mas que todo mundo conhece eu como Bruno, aí ele falou assim: ‘ah Bruno, tão tá’.
Aí perguntei o nome dele, ele falou assim: ‘que todo mundo chama ele de Marreta’. Aí ele perguntou se eu já ouvi falar de tal de Marreta
, falei assim, nunca ouvi falar desse tal de Marreta, porque eu só vivo em casa trabalhando, tirando leite, cuidando da família né, da família minha, peguei essa carona. Aí quando tava indo, indo, aí uma certa distância eu vi a camionete da Gefron vindo e ainda bem que eu tô com o documento meu tudinho aqui, mas aí eu vi que ele acelerou, mas aí eu falei pra ele: ‘para pow, para, camionete oque que tem’. Aí ele falou assim: ‘não, não vou parar não’. Falei: ‘para rapaz’. Aí ele foi e atravessou, não parou na hora que a polícia pediu, ele foi e atravessou, aí a polícia veio atrás, aí bem numa curva a camionete capotou, aí ele saiu da camionete, aí saí também, com medo da camionete explodir, pegar fogo, que pode acontece isso ai né. Se eu fica lá dentro e pega fogo, aí eu corri uma certa distância e parei. Aí o pessoal da Gefron tava vindo lá atrás correndo, se eu quisesse fugir e cair no mato eu tinha caído. Eles não tinham pegado eu. Mas pra que eu ia correr, pra que eu ia fugir. Devo nada, peguei carona, aí os policiais chegaram abordou eu e perguntou quem era o outro, eu falei assim: ‘eu não conheço só peguei carona’. Aí eles perguntaram pra onde eu ia, mas aí eu falei tô indo na fazenda do meu tio que é aqui pra frente, é no Tião Sabino, falei se vocês quiserem ir comigo lá agora nesse exato momento, ele vai tá lá mexendo com gado. Aí as policiais falou assim: ‘nós não vai em canto nenhum não’.

Juiz
: Em algum momento ali que o sr. pegou a carona, o sr. chegou a dirigir o veículo em algum momento?

Rubens Bruno
: Não, senhor.

Juiz
: Ficou só como carona ali mesmo?

Rubens Bruno
: Como carona, sim senhor.

Juiz
: Aqui narra também que teria uma arma de fogo envolvida aqui, segunda consta que o sr. estaria portando e transportando uma arma de fogo um revólver, esse revólver pertencia ao senhor?

Rubens Bruno
: Não, senhor.
Nem de revólver eu sei e nem gosto arma
, num tem.

Juiz
: Mas ali no momento da abordagem policial, chegou a ver algum revólver ali dentro do veículo?

Rubens Bruno
: Não, senhor. E na hora que abordou eu eles pegou eu e me colocaram sentado lá beirando um caminhão de boi, que tava abordado um sr. também, que acho que abordou um sr. num caminhão de boi, eu tava lá do lado sentando lá e foi na hora que eles mexeram na camionete lá, que a camionete tava capotada eles desencapotou ela não sei o que eles fez lá num tem.
E foi que eles vieram com esse revólver
.” (g.n.)

Não obstante os fundamentos lançados na sentença recorrida, tenho que se impõe o juízo absolutório do réu, uma vez que, apesar da apreensão do bem receptado, tem-se que as provas constantes dos autos não são suficientes para comprovar, indene de dúvidas, a autoria do delito de receptação.

Em ambas as fases procedimentais, os policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, não souberam precisar quem seria o condutor do veículo roubado.

Em que pese o réu se encontrasse no interior do automóvel, não há prova segura de que ele tenha praticado a conduta de ‘adquirir’ e ‘conduzir’ o veículo, tal como descrito na exordial.

Não desconheço o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, especialmente no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
”.

Conduto, embora
Rubens
tenha sido preso em flagrante na posse do objeto ilícito, a presença dele no interior do carro e sua fuga após o capotamento do veículo, não são suficientes,
per si
, para embasar o juízo condenatório, haja vista inexistir certeza de qual seria sua participação/adesão na empreitada criminosa.

Malgrado a fuga seja um indicativo de seu possível envolvimento no crime, há possibilidade de ele simplesmente estar ‘no local errado e na hora errada’ no momento da abordagem policial.

Portanto, não havendo prova segura e conclusiva de que o réu tenha adquirido ou conduzido o automóvel roubado ou que soubesse da procedência ilícita de tal bem, e considerando que uma condenação criminal não pode se basear em meras presunções, a melhor solução para o feito é a absolvição do acusado por insuficiência de provas.

O entendimento exarado se aplica, do mesmo modo, ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que não se sabe o grau de envolvimento dele com os artefatos apreendidos.

Assim, as dúvidas quanto à participação do apelante nos crimes que lhe foram imputados devem beneficiá-lo, tornando de rigor a absolvição do apelante da imputação da prática dos delitos previstos no art. 180,
caput
, do Código Penal, e art. 14 do Estatuto do Desarmamento, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para absolver
Rubens Bruno Sabino de Figueiredo
da prática dos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024